Tribunal: STF
Processo: AI 627395
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      É
   extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes do
   julgamento e da publicação do aresto proferido nos embargos
   declaratórios, sem posterior ratificação. Precedentes.
3.      Agravo
   regimental improvido.